Tribunal: TJDFT
Processo: 0003572-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
I – Segundo o art. 339 do CP, comete o crime de denunciação caluniosa o agente que dá “causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente aquele que a ação de dar causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.”
II – Comprovado nos autos por meio de prova oral, pericial e documental, que a ré compareceu na Delegacia e registrou ocorrência imputando ao ex-marido a prática de crime de estupro de vulnerável contra a filha em comum, ciente da inocência dele, com dolo preordenado de dar causa a ação penal, a condenação é medida que se impõe.
Não se reconhece a atenuante da confissão quando a agente nega veementemente a prática delitiva.
III – Fixada a pena definitiva no mínimo legal, inviável qualquer correção neste capítulo da sentença.
IV – Recurso parcialmente conhecido e desprovido.